Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Cautelar de justificação criminal. Quando será admitida.
Embora seja a via adequada para produzir provas a serem usadas em futura revisão criminal, a justificação está condicionada à evidência da novidade da prova que se pretende produzir. Não serve para simples reabertura da instrução criminal. Recurso em sentido estrito não provido.